Tribunal: TJSP
Processo: 1012490-28.2024.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - PRETENSÃO DE EFEITO INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NA APELAÇÃO - REJULGAMENTO VEDADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO É ILIMITADA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APENAS COM RELAÇÃO À COBRANÇA DA CORRIDA NÃO REALIZADA - FALHA NO TRANSPORTE DO MARIDO DA AUTORA NÃO

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - PRETENSÃO DE EFEITO INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NA APELAÇÃO - REJULGAMENTO VEDADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO É ILIMITADA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APENAS COM RELAÇÃO À COBRANÇA DA CORRIDA NÃO REALIZADA - FALHA NO TRANSPORTE DO MARIDO DA AUTORA NÃO VERIFICADA - SERVIÇO NÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE URGÊNCIA MÉDICA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INFORMANDO CAUSA E MOMENTO DA MORTE DO CÔNJUGE DA DEMANDANTE - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL NÃO DEVIDO - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.